Tribunal: STF
Processo: AR 998
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-23
Data de publicação: 1978-02-23

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA.
- DOCUMENTO NOVO QUE NÃO E CAPAZ, POR SI SÓ, DE ASSEGURAR AO AUTOR
PRONUNCIAMENTO FAVORAVEL (ARTIGO 485, VII, 'IN FINE', DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL).
- INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO, PARA FUNDAMENTAR AÇÃO RESCISÓRIA,
UMA VEZ QUE NÃO OCORRE, NA ESPÉCIE, O REQUISITO A QUE ALUDE O
PARAGRAFO 2 DO CITADO ARTIGO 485.
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.